Tribunal: TJBA
Processo: 8043683-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043683-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ALBERTO PENELUCA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO À AFPEB. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1-Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (ID25790264) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu a Ação de Execução Individual de Ação Coletiva nº 8043683-69.2019.8.05.0001 ajuizada por LUIZ ALBERTO PENELUCA, em face do ESTADO DA BAHIA, sem resolução do mérito, ante ausência de comprovação do estado de associado da entidade de classe que atuou como substituta processual no processo de conhecimento. 2-A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento - Tese firmada pelo STF, no julgamento do RE 612.043/PR , em repercussão geral. 3- Na hipótese, não há nos autos prova da condição de associado do Apelante ao tempo da propositura da ação de conhecimento (em 2003), tampouco de eventual associação posterior.Desse modo, configura-se a ilegitimidade ativa do Apelante. 4-Majoram-se, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais para 5% (cinco por cento) sobre o valor condenatório, conforme disposição do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida. 5-RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043683-69.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante LUIZ ALBERTO PENELUCA e Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv